Tribunal: TJSP
Processo: 0012788-47.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da reintegração de posse da área conhecida por "Pinheirinho" ocorrida em janeiro de 2012, em São José dos Campos. Pretensão procedente em parte.

II. Responsabilidade civil do estado em modalidade subjetiva. Discussão (i)

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da reintegração de posse da área conhecida por "Pinheirinho" ocorrida em janeiro de 2012, em São José dos Campos. Pretensão procedente em parte.

II. Responsabilidade civil do estado em modalidade subjetiva. Discussão (i) existência do dano; (ii) existência do nexo de causalidade do suposto dano com ação ou inação do Estado.

III. Sentença de parcial procedência, acolhendo apenas o pedido de danos materiais em face da Massa Falida e do Estado de São Paulo, danos morais somente em relação a este último, bem como determinando a extinção da reconvenção ofertada, com fulcro no art. 484, VI, do CPC. Improcedência dos pedidos autoriais formulados contra o Estado e a Municipalidade.

Abuso da força policial não caracterizado. Operação em que o poder público buscou assegurar a tutela possessória sem deixar de resguardar a incolumidade física dos que ocupavam de forma clandestina a propriedade privada. Adoção, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, de medidas que se encontravam dentro dos limites das respectivas competências constitucionais e que eram exigíveis na ação possessória. Oferecimento de abrigo provisório aos desalojados e inserção em programa habitacional em caráter prioritário. Violação dos deveres da Massa Falida na qualidade de depositária judicial dos bens deixados no local considerado pelo requerente como sua moradia. Ausência de prova de que os pertences da autora lhe foram entregues. Ressarcimento do prejuízo devido. Condenação da massa falida ao pagamento de indenização somente pelos danos materiais referentes à perda dos bens relacionados na petição inicial, em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento. Rejeição do pleito de indenização por danos morais. Recurso da Massa falida desprovido e recurso da a Fazenda Estadual provido para isentá-la do dever de indenizar. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DA FESP PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA MASSA FALIDA DESPROVIDO.